Tribunal: TJES
Processo: 5002261-55.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002261-55.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: EZIO RIBEIRO AGOSTINI
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FALHA NO SERVIÇO. BLOQUEIO INDEVIDO DE TELEFONIA. NARRA O AUTOR QUE É CLIENTE DA REQUERIDA POSSUINDO LINHA MÓVEL, N.º (27) 98111-6313. A LINHA É UTILIZADA À TRABALHO, REALIZANDO CONTATO COM CLIENTES E FORNECEDORES JÁ QUE É PROPRIETÁRIO E GESTOR DE SUA EMPRESA. EM 22/02/2023 NÃO CONSEGUIU REALIZAR UMA LIGAÇÃO E NEM ENTRAR NA INTERNET, DESCOBRINDO QUE OS SERVIÇOS HAVIAM SIDO BLOQUEADOS DE FORMA UNILATERAL E SEM JUSTIFICATIVA. NO MESMO DIA FOI TENTADO A SOLUÇÃO DO PROBLEMA VISTO QUE AS CONTAS ESTAVAM EM DIA, PORÉM SEM SUCESSO. SOMENTE EM 24/02/2023 APÓS ABRIR O PROTOCOLO 20238811969664 FOI INFORMADO DE QUE SE TRATAVA DE UMA FALHA NO SISTEMA E SERIA ABERTO UM CHAMADO PARA RESOLUÇÃO NO PRAZO DE 05 DIAS. NO DIA 27/02/2023 A INTERNET RETORNOU, PORÉM, O PROBLEMA NA LINHA NÃO FOI RESOLVIDO, ESTANDO SEM PODER FAZER OU RECEBER LIGAÇÕES ATÉ O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. RAZÃO PELA QUAL ENTROU EM JUÍZO BUSCANDO: A) TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A LINHA N.º (27) 98111-6313 DE FORMA IMEDIATA, B) QUE A TUTELA TORNE-SE DEFINITIVA EM SENTENÇA E C) DANO MORAL NO VALOR DE R$ 15.000,00. SENTENÇA DE PISO JULGOU: A) PREJUDICADO O PEDIDO QUANTO A OBRIGAÇÃO DE FAZER, B) PROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 15.000,00 E C) PELA APLICAÇÃO DE MULTA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONDENANDO A RÉ À MULTA DE 9% DO VALOR DA CAUSA. RECURSO INOMINADO BUSCANDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANO MORAL, SUBSIDIARIAMENTE REDUZIR O VALOR DA CONDENAÇÃO E AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EIS QUE ARBITRADA A PARTIR DE APRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS DEFENSIVOS SEM MAIOR REPERCUSSÃO APRA O PROCESSO. QUANTO AO DANO MORAL, ESSE MERECE REFORMA PARA UM PATAMAR QUE SEJA CONDIZENTE COM O CASO CONCRETO DE FORMA QUE SE ENQUADRE NOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
SENTENÇA REFORMADA PARA MINORAR O VALOR EXARADO À TÍTULO DE CONDENAÇÃO POR DANO MORAL PARA O PATAMAR DE R$5.000,00, BEM COMO AFASTAR A CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
.
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)